Tribunal: TJMT
Processo: 1032414-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032414-25.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), WAGNER ALVES EVANGELISTA - CPF: 930.052.371-68 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTEAMENTO) – DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE – CONTRATO FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO) – APLICAÇÃO HARMÔNICA COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – REDUÇÃO EQUITATIVA – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE NÃO EDIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU POSSE EFETIVA – COBRANÇA INDEVIDA – IPTU – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR CONDICIONADA À IMISSÃO NA POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 543 DO STJ –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032414-25.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

ELMO ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADOS:

WAGNER ALVES EVANGELISTA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ELMO ENGENHARIA LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 345967379) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a rescisão contratual por iniciativa dos compradores e determinando a devolução dos valores pagos, com retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante efetivamente adimplido, afastando a incidência de taxa de fruição e de IPTU, ante a inexistência de prova de posse ou de efetivo aproveitamento econômico do lote. Fixou, ainda, que a restituição deveria ocorrer de forma imediata, em parcela única, com correção monetária e juros nos termos delineados na sentença, além de condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“não há pedido para declaração de inconstitucionalidade da lei supramencionada, a parte adversa sequer mencionou que deveria ser declarada inconstitucional ou requereu a nulidade, sendo assim, data máxima vênia, não há sustentáculo para não aplicação da lei 13.786/18 e o artigo 32-A, II no presente caso. O percentual de retenção de 10% do valor do contrato é perfeitamente cabível, sendo a cláusula contratual que estipula essa retenção igualmente legítima, aplicável e dentro do limite autorizado por lei”
(sic).

Sustenta que
“Em que pese o respeitável acórdão proferido, o Douto Julgador entendeu que o artigo 32-A, II é abusivo, todavia não há declaração de inconstitucionalidade desta. A lei 13.786/18 disciplina a resolução de contratos de imóveis e mais especificamente o artigo 32-A”
(sic).

Mensura que
“o item V do instrumento particular de compra e venda que no caso de rescisão contratual por culpa do comprador, aplicar-se-á multa penal no percentual de 10% do valor atualizado do contrato”
(sic).

Pondera que
“A parte Embargada assinou o contrato, sabia de suas obrigações, não havendo nenhuma justificativa plausível para ser isenta de suas responsabilidades, restando cabível a restituição dos valores na forma e quantia acordada e autorizada por lei. A Lei no 13.786/2018, posterior à consolidação do entendimento sumulado, estabeleceu disciplina específica para devolução parcelada nos casos de resolução contratual. Trata-se de norma especial e superveniente, que deve prevalecer quando observados seus requisitos. A prevalência absoluta do CDC, sem exame concreto de abusividade, esvazia a finalidade da Lei do Distrato, cujo objetivo foi conferir equilíbrio ao mercado imobiliário e segurança jurídica às incorporações, onde a aplicação do CDC não pode implicar automática invalidação de regra legal expressa. O controle de abusividade deve ser concreto, e não presumido. Assim, havendo previsão legal de devolução parcelada, esta deve ser observada, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à especialidade normativa. Diante do exposto, conclui-se que houve interpretação restritiva do conceito e aplicabilidade da fruição, exigência de provas não previstas em lei para os encargos possessórios e aplicação automática do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 543 do STJ anterior à lei especial, desconsiderando a autonomia privada”
(sic).

Entende que
“Relator destacou que, segundo a jurisprudência do STJ, a fruição pode ser presumida quando o comprador tem disponibilidade do imóvel. No caso de lote urbano não edificado, exigir prova de atividade econômica seria criar exigência não prevista em lei. A fruição não é penalidade, mas recomposição pelo tempo em que o bem esteve fora da esfera patrimonial do vendedor; afastá-la permitiria enriquecimento indevido do comprador, mantendo o imóvel indisponível sem compensação. Em um julgado recente do TJMT e STJ, foi concluído que com a inclusão do art. 32-A na Lei do Distrato, passou a ser permitida a dedução com base na disponibilidade do imóvel, independentemente de haver edificação, bem como as demais taxas dos encargos, como o IPTU. Portanto, deve ser reconhecida a legitimidade da taxa de fruição nos termos contratados, desde que respeitados os limites legais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento: - Que seja deferido os efeitos infringentes, reformando o acórdão, reconhecendo-se a aplicação do artigo 32-A, inciso II da Lei 13.786/18, tendo em vista a pactuação expressa em contrato e o cumprimento de todos os pressupostos para a aplicabilidade da multa no percentual de 10% do valor do contrato. - Seja reconhecida a aplicabilidade do artigo 32-A da lei 13.786/18 no presente caso, pois a porcentagem estar previamente pactuada em contrato, bem como não existir declaração de inconstitucionalidade da lei, esta deve ser aplicada na presente demanda. a) Que seja sanada a omissão na decisão do acórdão proferido, no sentido de enfrentar o mérito da questão referente ao cabimento da e aplicação da lei supracitada. b) Sejam prequestionados todas as alegações tratadas em tópico próprio dos presentes embargos”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 350442899, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões e obscuridades apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTEAMENTO) – DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE – CONTRATO FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO) – APLICAÇÃO HARMÔNICA COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – REDUÇÃO EQUITATIVA – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE NÃO EDIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU POSSE EFETIVA – COBRANÇA INDEVIDA – IPTU – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR CONDICIONADA À IMISSÃO NA POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 543 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora o contrato tenha sido celebrado após a vigência da Lei no 13.786/2018, suas disposições devem ser interpretadas em harmonia com o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou vantagem exagerada ao fornecedor.

A fixação de cláusula penal sobre o valor atualizado do contrato, e não sobre o montante pago, mostra-se manifestamente abusiva quando resultar na absorção quase integral das parcelas quitadas, autorizando a redução equitativa pelo magistrado para 25% dos valores efetivamente pagos.

É indevida a condenação ao pagamento de taxa de fruição (aluguel) quando o objeto da rescisão é um lote de terreno não edificado, uma vez que inexistente o proveito econômico imediato ou a utilização efetiva do bem pelo comprador que justifique a contraprestação.

A responsabilidade pelo pagamento de impostos (IPTU) e taxas condominiais recai sobre o promitente comprador apenas após a efetiva entrega das chaves ou imissão na posse, fato não demonstrado nos autos.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, conforme entendimento consolidado na Súmula no 543 do STJ, afastando-se o parcelamento previsto na Lei do Distrato em razão da natureza consumerista da relação.”

A parte embargante aponta omissão e obscuridade no julgado, no que concerne a legalidade e aplicabilidade do artigo 32-A da lei n° 13.786/18 e entende devidas a taxa de fruição e IPTU.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissões ou obscuridades a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia devolvida a esta instância cinge à pretensão da requerida apelante de ver reformada sentença que, reconhecendo a incidência da Lei no 13.786/2018, assentou a aplicação de suas cláusulas à luz do microssistema consumerista e dos princípios contratuais constitucionais, fixando a retenção em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, afastando a cobrança de taxa de fruição e de IPTU, e determinando a restituição imediata do saldo, com consectários definidos.

A tese recursal sustenta, em síntese, a legalidade da retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, a exigibilidade automática da fruição mensal de 0,75% e a responsabilidade dos compradores pelo IPTU durante a vigência contratual.

Quanto à incidência da Lei no 13.786/2018, é incontroverso que o contrato foi celebrado após sua vigência, de modo que o art. 32-A da Lei no 6.766/1979, com a redação introduzida pela lei especial, integra o regime jurídico do ajuste.

[...]

literalidade do texto, todavia, não afasta o controle judicial de abusividade nem autoriza a aplicação automática e cega de todos os descontos, sobretudo quando o resultado concreto conduzir a desequilíbrio incompatível com o sistema protetivo.

Nesse contexto, a sentença recorrida, longe de negar vigência à Lei do Distrato, promoveu sua aplicação conforme a Constituição e o CDC, reconhecendo que a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato, no caso concreto, implicaria a absorção integral do montante pago e a geração de saldo devedor residual, o que afronta a vedação de cláusulas abusivas.

[...]

A síntese normativa revela que a cláusula penal, ainda quando prevista em lei especial, submete-se à redução equitativa diante do excesso manifesto, exatamente como procedeu o Juízo de origem ao fixar a retenção em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, patamar apto a compensar despesas administrativas sem aniquilar o direito de restituição.

[...]

Portanto, mesmo considerando a aplicabilidade da Lei no 13.786/2018 ao contrato em questão, a cláusula que prevê a incidência da cláusula penal sobre o valor total do contrato deve ser considerada abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Quanto ao percentual de retenção, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, considerando que o contrato não teve longa duração e que o imóvel pode ser novamente comercializado pela apelante, entendo que o percentual de 25% fixado na sentença mostra-se razoável e adequado para compensar os prejuízos suportados pela vendedora.

Na sequência, quanto à taxa de fruição, a tese da apelante repousa na leitura de que a posse se transmitiria automaticamente com a assinatura do contrato, autorizando a cobrança mensal de 0,75% independentemente de uso efetivo.

Todavia, a fruição indenizável pressupõe a demonstração de proveito econômico concreto, sob pena de converter-se em penalidade desvinculada de causa. O próprio art. 32-A, I, refere-se à “eventual fruição do imóvel”, expressão que, por si, reclama verificação fática.

No caso, tratando-se de lote não edificado, sem prova de imissão na posse, uso produtivo ou exploração econômica, o afastamento da cobrança mostra-se consentâneo com a jurisprudência consolidada que repele a fruição automática em tais hipóteses, sob pena de enriquecimento sem causa do vendedor.

[...]

Outrossim, no que tange ao IPTU, a apelante pretende imputar aos compradores a responsabilidade tributária durante a vigência contratual.

A sentença, contudo, assentou a inexistência de prova da posse ou do exercício dos poderes inerentes à propriedade pelos autores, circunstância indispensável para a transferência do ônus tributário.

A compreensão é coerente com a natureza propter rem do imposto e com a lógica de que, inexistente a posse direta, não se justifica a cobrança ao promitente comprador, especialmente quando a rescisão resta reconhecida e o bem retorna ao patrimônio do vendedor.

Assim, o fato não provado (posse) impede a incidência da consequência jurídica (responsabilidade pelo IPTU) [...]

[...]

Assim, ao final do itinerário argumentativo, a conclusão que se impõe é a de que a sentença recorrida harmonizou a Lei do Distrato com o CDC e o Código Civil, aplicou o controle de abusividade de forma fundamentada, exigiu prova para a cobrança de fruição e IPTU, e observou a orientação sumulada quanto à restituição, não se verificando violação à legalidade nem omissão a ser sanada. [...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Por fim, que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026